Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL E OUTROS ENCARGOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE E DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS TRATATIVAS VERBAIS.
1. A ausência de impugnação específica dos pedidos da petição inicial, os tornam incontroversos, em razão do princípio da eventualidade e do ônus da impugnação específica dos fatos.
2. O ônus da prova cabe aos réus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e não provido.